Tribunal: STF
Processo: Rcl 95308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 24.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n. 5072276-26.2026.8.21.7000/RS, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMAS 06 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul, na qual se busca o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID 10-J84.1). II. Questão em discussão: 1. A questão em discussão consiste na presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS, considerando a nota técnica desfavorável emitida pelo NATJUS. III. Razões de decidir: 1. A parte autora comprovou, através de laudo médico, que está acometida de fibrose pulmonar idiopática grave, necessitando realizar, com urgência, tratamento com o fármaco Esilato de Nintedanibe (Ofev) 150mg. 2. O medicamento Nintedanibe está registrado na Anvisa, com validade até dezembro de 2032, mas não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), não sendo fornecido pelo SUS. 3. A Conitec foi contrária à incorporação do Nintedanibe ao SUS, apesar de reconhecer a existência de evidência científica da eficácia e segurança do fármaco, alegando baixa evidência quanto aos desfechos críticos como mortalidade. 4. O relatório da Conitec apresenta obscuridades, pois recebeu 1099 opiniões contrárias à recomendação inicial de não incorporação, e outros órgãos internacionais de saúde foram favoráveis ao fornecimento do medicamento para tratamento da fibrose pulmonar idiopática. 5. Ainda, a decisão da Conitec não aponta de forma clara qual seria o custo-benefício que autorizaria a inclusão do Nintedanibe ao SUS, evidenciando uma decisão genérica sem a devida fundamentação, em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 6. A parte agravante demonstrou a ilegalidade da Conitec de não ter opinado pela incorporação do medicamento em discussão ao SUS. Cabe ressaltar que as agências de saúde citadas no relatório dela recomendaram a utilização do referido fármaco, ainda que, com ressalvas. Todavia, a recomendação da Conitec foi a não incorporação, restando como opção ao paciente o adiantamento da morte. 7. No caso, restou comprovado o preenchimento dos requisitos elencados nos Temas 06 e 1234 do STF: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação, impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, comprovação da eficácia do fármaco, imprescindibilidade clínica do tratamento e incapacidade financeira para custear o medicamento. 8. Ainda, o custo mensal do medicamento supera a soma dos vencimentos mensais da agravante, demonstrando sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento. 9. Por consequência, procede a irresignação da agravante, sendo caso de deferir o pedido de concessão de tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese: 1. Recurso provido para conceder a tutela de urgência, determinando que o réu forneça o medicamento Nintedanibe 150mg à parte agravante, sob pena de bloqueio de valores. Tese de julgamento: 1. É possível a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas do SUS, quando preenchidos os requisitos dos Temas 06 e 1234 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STF, RE 566.471 (Tema 06); TJRS, Agravo de Instrumento nº 51795992720258217000, Segunda Câmara Cível, Rel. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 18-09-2025. Agravo de instrumento provido. Unânime” (fls. 84-85, doc. 5).

Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. O reclamante afirma que “o legítimo interesse do Estado repousa na preservação e na tutela da ordem jurídica, traduzida pela observância à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo fato concreto de que suportará o erário as graves consequências financeiras que poderão advir com a mantença do entendimento sufragado pelo Juízo reclamado acerca da matéria em questão, precipuamente pelo fato de que o medicamento Nintedanibe, teve a incorporação não recomendada pela CONITEC, NatJus desfavorável e sem a demonstração de evidência científica” (fl. 4, doc. 1).

Alega que, “no caso concreto, diversos desses requisitos não foram preenchidos. (...) Não foi demonstrada a ilegalidade na recomendação de não incorporação do medicamento pela CONITEC nas listas do SUS; (...) não há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. (...) A Nota Técnica concluiu desfavoravelmente ao pleito” (fl. 7, doc. 1).

Sustenta que “a incorporação de novas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) segue uma série de procedimentos que visam analisar as consequências clínicas, econômicas e sociais que a disponibilização de um fármaco para toda a população pode acarretar. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) ficou responsável pelo assessoramento técnico do Ministério da Saúde na tomada de decisão sobre a inclusão de qualquer fármaco no elenco daqueles disponibilizados pela política pública de saúde. Assim, a ausência de um medicamento no SUS ou mesmo o não enquadramento da moléstia da parte no PCDT não representa, necessariamente, uma omissão dos entes públicos. Pelo contrário, em diversas ocasiões já houve um amplo debate técnico, culminando na não inclusão do fármaco na política pública” (fl. 10, doc. 1).

Assinala que “a 2ª Câmara Cível realizou evidente busca de motivos para contornar a decisão de mérito administrativo da CONITEC para não proceder a incorporação e de motivos para desconsiderar as razões e conclusão desfavoráveis da Nota Técnica do Natjus, demonstrando que as exigências previstas nos Temas 06 e 1234, objeto das Súmulas 60 e 61, não foram corretamente assimiladas pela ilustre 2ª Câmara Cível, responsável indiscutivelmente pela maioria das reclamações que o Estado do Rio Grande do Sul se vê sendo obrigado a ajuizar” (fl. 2, doc. 1).

Ressalta que, “no caso, o laudo juntado aos autos não aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise)” (fl. 13, doc. 1).

Assevera que “as perícias realizadas pelos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) em demandas como a presente, consideram uma abordagem proveniente da Medicina Baseada em Evidências (MBE) e da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). Ambas possibilitam uma análise crítica da evidência disponível, através de processos sistemáticos (modelos analíticos desenhados a partir de uma variedade de métodos que garantem que a evidência mais relevante tenha sido identificada, avaliada e adaptada ao contexto em questão) e transparentes, que permitem que outras pessoas examinem as evidências utilizadas e os motivos pelos quais estas evidências foram escolhidas como norteadoras do processo de tomada de decisão” (fl. 14, doc. 1).

Requer, “liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que compeliu o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nsº 60 e 61;  subsidiariamente, que se determine conceda liminar para vedar o fornecimento do fármaco e a suspensão da tramitação do processo de origem, Ação de Obrigação de Fazer, até a decisão final nessa Reclamação” (fl. 15, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)” (fl. 15, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação, se, ao determinar o fornecimento cautelar de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 deste Supremo Tribunal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

7. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Agravo de Instrumento n. 5072276-26.2026.8.21.7000/RS, determinou o fornecimento do medicamento à beneficiária da decisão, com os seguintes fundamentos:
“Inicialmente, observo que Elenita Maria da Rosa ajuizou em 11/12/2025 ação ordinária contra o Estado do Rio Grande do Sul (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau - INIC1). 
Em suas razões a parte autora sustentou, resumidamente, que está acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática grave, necessitando realizar, com urgência, tratamento com o fármaco Esilato de Nintedanibe (Ofev) 150mg. Defendeu ser obrigação do réu fornecer o tratamento que necessita, nos termos dos artigos 6º e 196 da CF. Asseverou que preencheu os requisitos do Tema nº 106 do STJ. Aduziu que o Nintedanibe está Registrado na ANVISA, no entanto não é fornecido pelo SUS. Apontou que não tem condições de arcar com as despesas do tratamento que necessita. (...)
Em razão da força vinculante dos temas repetitivos e das Súmulas vinculantes, passo a analisar o preenchimento dos requisitos dos Temas nº 06 e 1234 do STF, que conforme ali constou, devem ser cumulados: 
(a) necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo: 
O PVMG do Nintedanibe 150 mg é R$ 11.954,46, de forma que o custo anual do tratamento em discussão é R$ 143.453,52, o que está abaixo de duzentos e dez salários mínimos (R$ 340.410,00), não havendo falar em inclusão da União no polo passivo. 
(b) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral: 
Requisito atendido, conforme documento OUT14 do evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau. 
(c) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011: 
Embora a agravante não tenha se aprofundado neste ponto, o relatório da CONITEC comprova a eficácia do tratamento em discussão, embora ele não impeça o óbito do paciente. Ainda, referida comissão não demonstrou de forma clara qual seria o custo efetivo que possibilitaria sua inclusão, evidenciando omissões sobre pontos importantes, o que não está em consonância com os princípios da motivação e transparência. Por óbvio, o simples fato de o medicamento não obstar o óbito, por si, não poderia ser o fator determinante, do contrário, muitos medicamentos para tratamento de câncer sequer seriam fornecidos pelo SUS, vez que buscam tão somente aumentar a sobrevida do paciente. 
Cabe ressaltar que no próprio relatório da CONITEC constou que maioria das contribuições foram a favor da inclusão do medicamento ao SUS. 
Destaco que nas notas técnicas juntadas aos autos, embora o parecer do NATJUS tenha sido pelo não fornecimento do tratamento em discussão, restou reconhecida a existência de evidências científicas da eficácia e segurança do tratamento (eventos nº 09, 23 e 41 dos autos de Primeiro Grau). Cabe lembrar que referidas notas técnicas foram emitidas em tese, sem a análise pessoal da parte autora.
Também chamo a atenção para o fato de que no relatório da CONITEC constou que outros órgãos internacionais de saúde foram favoráveis ao fornecimento do Nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, inclusive quanto ao critério custo e efetividade. 
Ainda, cabe comentar que no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT para Fibrose Pulmonar Idiopática do Estado de Goiás consta a indicação do Nintedanibe para tratamento da doença que o autor está acometido. 
Dessa forma, o entendimento da CONITEC foi contrário à maioria dos estudos e opiniões técnicas analisadas, bem como ao entendimento de outros órgãos internacionais de saúde. Ademais, ela não apontou de forma clara qual seria o custo benefício que autorizaria a inclusão do Nintedanibe ao SUS, o que evidencia ser uma decisão genérica neste ponto, sem a devida fundamentação técnica e científica. Tal situação indica a ilegalidade no ato de não incorporação do Nintedanibe ao SUS. O agir da CONITEC não está em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 
Assim, a parte agravante demonstrou a ilegalidade da CONITEC de não ter opinado pela incorporação do medicamento em discussão ao SUS. Como dito antes as agências de saúde citadas no relatório dela recomendaram a utilização do referido fármaco, ainda que, com ressalvas. Todavia, a recomendação da referida comissão foi pela não incorporação, restando como opção ao paciente o adiantamento da morte. Requisito atendido. 
(d) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: Segundo atestado médico juntado aos autos, não existe substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS (evento nº 01 dos autos de Primeiro Grau – LAUDO13). Requisito atendido. 
(e) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise: 
O relatório da CONITEC e as n